Tribunal: TJMT
Processo: 1044153-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1044153-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0136-38 (APELANTE), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), MARCO FAVINI - CPF: 279.197.878-07 (ADVOGADO), KAREN SAYURI TERUYA - CPF: 403.626.758-21 (ADVOGADO), MARCELO BRAZ FONSECA - CPF: 037.382.931-08 (ADVOGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança preventivo impetrado pela Monsanto do Brasil Ltda. contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, visando assegurar o direito de não recolher ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade e de não se submeter ao estorno dos créditos relativos às operações anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante possui direito líquido e certo de não se submeter à incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade, considerando a modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49; e (ii) estabelecer se há direito à manutenção dos créditos de ICMS relativos às operações que antecederam as transferências de mercadorias entre filiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento da ADC 49, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I (no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular"), e 13, §4o, da Lei Complementar Federal no 87/1996, reconhecendo que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS.

4. Nos embargos de declaração da ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021, data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

5. O mandado de segurança foi impetrado em 09/12/2021, data posterior à publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, não se aplicando a ressalva da modulação de efeitos, permanecendo válida a exigibilidade do ICMS para o período anterior a 2024.

6. Quanto à manutenção dos créditos de ICMS, o STF, no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, expressamente reconheceu que "a inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde à não-incidência prevista no art. 155, §2o, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte".

7. O Decreto Estadual no 650/2023 disciplinou a transferência de créditos entre estabelecimentos de uma mesma empresa, assegurando expressamente a manutenção dos créditos relativos às operações anteriores, inexistindo prova de ato concreto da administração tributária estadual que justifique a concessão da segurança neste aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento*: 1. A não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, reconhecida na ADC 49/STF, somente tem eficácia a partir de 01/01/2024 para os contribuintes que ajuizaram ações após 29/04/2021, data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular não implica o estorno dos créditos relativos às operações anteriores, sendo mantido o direito ao creditamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, I e II; Lei Complementar no 87/1996, arts. 11, §3o, II, 12, I, e 13, §4o; Decreto Estadual no 650/2023, art. 125-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021; STF, ED na ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023; STF, Tema 1099, ARE 1.255.885/MS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Monsanto do Brasil Ltda.
e sua filial contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo impetrado contra ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso.

Na origem, a impetrante, ora apelante, ajuizou mandado de segurança preventivo com pedido liminar, objetivando provimento jurisdicional que lhe assegurasse: (i) o direito de não submeter à incidência do ICMS as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade, sob o fundamento de que tais transferências não configuram fato gerador do tributo; e (ii) o direito de não se submeter a qualquer estorno ou anulação dos créditos de ICMS relativos às operações que antecederam as transferências de mercadorias para suas filiais, em observância ao princípio da não cumulatividade.

Para tanto, sustentou a impetrante que detém diversos estabelecimentos filiais, especialmente destacando sua filial localizada no Município de Campo Verde/MT. Alegou que em seu processo produtivo, realiza compra de matérias-primas e insumos para produzir mercadorias e, posteriormente, vendê-las no mercado, sendo que, por vezes, promove: (i) a transferência das mercadorias produzidas para outra filial de sua titularidade para que esta venda os produtos; ou (ii) transferência de matérias-primas, insumos e ativos, para que referido estabelecimento promova a produção e posterior venda das mercadorias.

Aduziu que o posicionamento jurisprudencial pacificado nas Cortes Superiores, consubstanciado na Súmula 166/STJ e no Tema 1099, do STF (ARE 1.255.885/MS), bem como no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49, reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.

O pedido liminar foi indeferido sob o fundamento de que "no caso da concessão da medida pretendida, esta resultaria em um salvo conduto à impetrante, dando livre trânsito de inúmeras mercadorias e notas fiscais que diariamente entram e saem do Estado de Mato Grosso, sem a devida fiscalização".

Após a regular tramitação do feito, sobreveio sentença denegatória da segurança pleiteada, com fundamento na ausência de direito líquido e certo a ser resguardado, mantendo-se os mesmos fundamentos expostos na decisão liminar.

Inconformada, a impetrante opôs embargos de declaração, alegando omissão da sentença quanto ao seu pedido de manutenção dos créditos de ICMS das operações anteriores às transferências entre filiais, bem como omissão quanto aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores. Os embargos foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta preliminarmente que a sentença é nula por ausência de prestação jurisdicional adequada, uma vez que o juízo
a quo
não teria apreciado de maneira integral os pedidos formulados na inicial, especificamente o pedido relativo à manutenção dos créditos de ICMS, mesmo após provocação mediante embargos de declaração.

No mérito, reitera os argumentos expostos na inicial quanto à inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme entendimento consolidado nas Cortes Superiores. Sustenta, ainda, que o reconhecimento da impossibilidade de incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular constitui situação alheia à "não-incidência" prevista no art. 155, § 2o, II, da Constituição Federal, devendo-se afastar qualquer pretensão de estorno dos créditos relativos às operações anteriores, em respeito ao princípio da não cumulatividade.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo não provimento do recurso, alegando preliminarmente a inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória, argumentando que o mandado de segurança não pode ser utilizado como salvo conduto. No mérito, defende a aplicação da modulação de efeitos determinada pelo STF, no julgamento da ADC 49, que teria estabelecido eficácia pro futuro para o exercício financeiro de 2024, ressalvados apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021). Considerando que a presente ação foi protocolada após esta data, sustenta que seria legal a cobrança do ICMS até 31/12/2023.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Excelentíssimos Senhores Desembargadores, examino inicialmente a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante, para, em seguida, na hipótese de seu afastamento, adentrar ao exame do mérito recursal.

A parte apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional adequada, argumentando que o juízo
a quo
não teria analisado integralmente os pedidos formulados na inicial, especificamente o pedido concernente à manutenção dos créditos de ICMS relativos às operações anteriores às transferências entre estabelecimentos do mesmo titular.

Analisando detidamente os autos revela que, de fato, a sentença impugnada limitou-se a analisar o pedido relativo à não incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da apelante, sem enfrentar especificamente o pedido referente à manutenção dos créditos de ICMS. Esse vício, inclusive, foi expressamente apontado nos embargos de declaração opostos pela impetrante, que foram rejeitados pelo juízo a quo.

Impende consignar que, consoante o disposto no ordenamento jurídico pátrio, a sentença deve analisar todos os pedidos formulados pela parte, sendo defeso ao julgador conhecer apenas parcialmente do pleito quando não houver impedimento processual para tanto. A omissão quanto a um dos pedidos caracteriza, em tese, negativa de prestação jurisdicional, com potencial ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX e o Código de Processo Civil, em seus arts. 11 e 489, § 1o, IV, exigem que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A omissão na análise de um pedido expresso, mesmo após provocação via embargos de declaração, configura vício que pode levar à nulidade da decisão. Nesse sentido, a jurisprudência do nosso Tribunal já se manifestou:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NULIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES. PRELIMINARES PROCESSUAIS E PEDIDOS ANALISADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único). A Constituição Federal determina que toda decisão judicial seja fundamentada, devendo enfrentar as matérias relevantes ao deslinde da ação sob pena de nulidade do ato. Há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença é proferida nos autos estando pendente de apreciação recurso de embargos de declaração opostos da decisão concessiva de liminar e, além disso, não enfrenta matérias preliminares arguidas pelas partes. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios.” (TJMT, Processo 1012379-36.2022.8.11.0055; Rel. Des. Relator: Hildebrando da Costa Marques; Terceira Turma Recursal; Julgado em: 19/02/2024)

Assim, a sentença é, de fato, omissa no que tange ao pedido de manutenção dos créditos. Contudo, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito e à economia processual, e considerando que a matéria em discussão é eminentemente de direito e se encontra madura para julgamento, este Tribunal pode prosseguir com a análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, que dispõe: "Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo".

Portanto, em vez de anular e remeter os autos à origem,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que será analisado o mérito recursal em sua integralidade.

Ainda, o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, arguiu a preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que a confirmação do direito postulado demandaria dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança.

Contudo, a controvérsia posta nos autos não reside em fatos complexos que demandem produção de provas adicionais, mas sim, na interpretação e aplicação da legislação tributária e dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular e o direito à manutenção dos créditos. A Impetrante busca a suspensão da exigibilidade do ICMS e o reconhecimento do direito ao creditamento de não se sujeitar ao estorno dos créditos relativos às operações anteriores, apresentando prova pré-constituída suficiente para demonstrar a natureza das operações de transferência e demonstrando o seu fundado receio de que tais operações venham a ser tributadas pelo fisco estadual.

O direito líquido e certo, requisito essencial do mandado de segurança, é aquele que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova documental pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. No caso em tela, a discussão é predominantemente jurídica, centrada na aplicação de teses firmadas em controle concentrado de constitucionalidade pelo STF. A documentação acostada aos autos é suficiente para a compreensão da controvérsia e para a formação do convencimento judicial.

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar de inadequação da via eleita.

No que concerne ao primeiro pedido formulado pela impetrante – não incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade, impende consignar que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49, ocorrido em 19/04/2021, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I (no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular") e 13, §4o, da Lei Complementar Federal no 87/1996, reconhecendo que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS. A ementa do julgado é clara ao dispor:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)

Essa decisão, com efeito
erga omnes
e vinculante, estabeleceu que a mera circulação física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, por ausência de operação mercantil que implique transferência de titularidade.

Contudo, a questão da modulação dos efeitos temporais dessa decisão é crucial para o deslinde do presente caso. Em 19/04/2023, ao julgar os Embargos de Declaração opostos na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular teria eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024. Foi ressalvado, todavia, que essa modulação não atingiria os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, que ocorreu em 29/04/2021. A ementa dos embargos de declaração assim dispôs:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA . AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO . OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido . 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, § 2o, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3 . Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4 . Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3o, II, da Lei Complementar no 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (STF - ADC: 49 RN, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

No caso concreto, o Mandado de Segurança foi impetrado em 09/12/2021, data posterior à publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29/04/2021). Desse modo, a ressalva da modulação de efeitos não se aplica ao presente processo no que concerne à exigibilidade do ICMS para o período anterior a 2024. Isso significa que, para as operações de transferência de mercadorias realizadas até 31 de dezembro de 2023, a exigibilidade do ICMS permanecia válida em conformidade com a legislação então vigente e a modulação de efeitos estabelecida pelo STF. Somente a partir de 1o de janeiro de 2024 é que a não incidência do ICMS sobre tais operações passou a ter plena eficácia para a Apelante.

Este entendimento tem sido reiteradamente aplicado por este Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE TRIBUTO - INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 – RECURSO PROVIDO. 1. É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Tema 1.099/STF). 2. No julgamento da ADC no 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista tratar-se de impetração posterior ao aludido marco temporal. 3. Recurso provido. Decisão reformada. (N.U 1016268-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA (GADO BOVINO) ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE – SÚMULA 166/STJ – TEMA 1.099/STF – ADC 49/STF – EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF). 2. No julgamento da ADC n.o 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista tratar-se de impetração posterior ao aludido marco temporal. 3. Agravo Interno provido para dar provimento à Apelação interposta e, via de consequência, denegar a segurança pleiteada nos autos. (N.U 1008340-86.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 31/01/2024).

Portanto, no que se refere à suspensão da exigibilidade do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, o direito líquido e certo da Apelante somente se configura a partir de 1o de janeiro de 2024. Para o período anterior, a pretensão não encontra amparo na modulação de efeitos da ADC 49.

A segunda parte do pedido da Apelante, e que foi objeto da preliminar de nulidade da sentença, refere-se ao direito de manter e não estornar os créditos de ICMS decorrentes das operações de aquisição que antecederam a transferência das mercadorias para suas filiais. Este ponto merece análise distinta da modulação de efeitos da ADC 49 sobre a exigibilidade do imposto.

O princípio da não cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal, assegura ao contribuinte o direito de compensar o imposto devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. As únicas hipóteses em que a Constituição Federal autoriza a anulação ou o estorno de créditos são as de isenção ou não incidência, conforme o art. 155, § 2o, II, "a" e "b", da CF: "II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação: a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes; b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;"

O ponto crucial é que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração na ADC 49, foi explícito ao diferenciar a ausência de fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular da "não-incidência" a que se refere o art. 155, § 2o, II, da CF. Conforme a ementa já transcrita acima, o STF afirmou que: "O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não incidência prevista no art.155, §2o, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte."

No caso em questão, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto Estadual no 650, de 28 de dezembro de 2023, que disciplinou a transferência de créditos entre estabelecimentos de uma mesma empresa.

O referido decreto, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento dos embargos de declaração na ADC no 49, assegurou expressamente a manutenção dos créditos relativos às operações anteriores em favor do contribuinte nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme dispõe o art. 125-A, do mencionado decreto:

Art. 125-A Nas saídas de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade, são mantidos os créditos relativos às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais em que os créditos serão assegurados: (...).

Desse modo, verifica-se que o direito à manutenção de créditos de ICMS, nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, está inserido dentro do campo normativo da legislação estadual, sendo necessária a demonstração de um ato concreto de aplicação da norma, para que seja admitida a impetração de mandado de segurança.

O Apelante não comprovou que o Fisco estadual esteja exigindo o estorno dos créditos de ICMS relativos às operações anteriores às transferências, não demonstrando a existência de ato coator concreto a justificar a concessão do
mandamus
neste aspecto.

Com efeito, o mandado de segurança preventivo, não pode ser utilizado para assegurar, de forma genérica, uma imunidade a eventos futuros e incertos, como pretende a Apelante, uma vez que o remédio constitucional se destina a proteger direito líquido e certo diante de ameaça concreta e iminente de lesão.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – APLICAÇÃO DA ADC 49/RN – MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DE 2024 – AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE À DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADC 49/RN – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC n. 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da LC n . 87/1996 que possibilitava a cobrança do ICMS na transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo proprietário, estabelecendo efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, com a ressalva dos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, qual seja, 29.04.2021. 2.
Embora seja ilegal a cobrança de ICMS pelo deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a tributação, o que não se visualizada na espécie. 3. Não é cabível, por meio do mandado de segurança preventivo, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o writ características normativas e genéricas, de alcance permanente.
4 . Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023148020228110087, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2024)

Nesse contexto, não há direito líquido e certo a ser amparado, uma vez que a própria legislação estadual já reconhece e assegura o direito de manter e não estornar os créditos de ICMS relativos às operações anteriores, inexistindo prova de ato administrativo em sentido contrário.

Destaco que o mandado de segurança exige a demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder praticado pela autoridade coatora, o que não restou configurado no caso em análise.

Assim, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando, sobretudo, a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADC 49, bem a regulamentação do Decreto Estadual no 650/2013, conclui-se pelo não provimento do recurso de apelação.

Ante o exposto, afastada a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante, bem como a preliminar de inadequação da via eleita arguida nas contrarrazões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora acrescidos.

Custas processuais e honorários advocatícios dispensados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025